Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-08.2022.8.11.0078
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003213-08.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), EDUARDO LINDE SACHETTI - CPF: 005.179.521-30 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSUMO AGRÍCOLA. ALEGADO DEFEITO EM PRODUTO. DANO À LAVOURA. PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por supostos danos decorrentes de aplicação de produto agroquímico (Fusão EC), condenando a empresa fornecedora ao pagamento de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar a regularidade da instrução processual, diante da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da elaboração do laudo técnico com base exclusiva em amostra fornecida pelo autor e da supressão de prova testemunhal essencial.

III. Razões de decidir

3. Constatado o indeferimento de prova técnica complementar e testemunhal, embora expressamente requerida contraprova com amostras do mesmo lote e a oitiva de produtores que utilizaram o mesmo produto, resta comprometido o contraditório técnico e a ampla defesa.

4. No caso, o próprio perito judicial reconheceu a pertinência da oitiva de terceiros produtores para avaliar a extensão dos efeitos fitotóxicos da aplicação do produto, o que corrobora a relevância da instrução suprimida.

5. Diante da complexidade da matéria e da magnitude do valor em discussão, impõe-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese firmada
:
"É nula a sentença proferida em ação indenizatória fundada em suposto defeito de defensivo agrícola, quando requerido a complementação do laudo técnico e é indeferida prova testemunhal essencial à apuração dos fatos controvertidos, em violação ao devido processo legal."

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0009997-79.2015.8.11.0040, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 31.10.2018; TJ-MG, AC 0264720-61.2015.8.13.0702, Rel. Leonardo de Faria Beraldo, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da
“Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº

1003213-08.2022.8.11.0078), ajuizada em desfavor da apelante por EDUARDO LINDE SACHETTI , julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
“
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente a R$ 2.135.518,50 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos) equivalente a 35.008,5 de sacas de milho, conforme cotação para o município de Sapezal/MT na data de 05.12.2022,

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo prejuízo, nos moldes das Súmulas n. 43 e 54, ambas do STJ
.”, inclusive custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n° 263516355).

No presente recurso, a apelante sustenta que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova testemunhal e ao admitir como válido um laudo pericial realizado sem prévia intimação da parte contrária para acompanhar diligências iniciais e intermediar as fases de levantamento de dados, inspeção in loco e colheita, o que fere o direito ao contraditório técnico, tornando o laudo pericial imprestável.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o laudo foi baseado exclusivamente em produto fornecido pelo próprio autor da ação, sem que houvesse contraprova com produtos do mesmo lote fornecido pela própria empresa ré, embora tivesse oferecido essa possibilidade ao perito. Aponta, inclusive, que outros produtores da região aplicaram o mesmo lote do produto na mesma cultura de milho, sem relato de danos fitotóxicos, o que evidencia a necessidade da produção de prova testemunhal.

Sustenta ainda que houve falha na análise da estimativa de perdas, pois o perito deixou de considerar a produtividade real registrada em talhão sem aplicação do produto (35,6 sacas por hectare), superestimando o valor do prejuízo.

Também requer a revisão dos juros de mora, sustentando tratar-se de responsabilidade contratual, razão pela qual os juros devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso. Por fim, requer a fixação de honorários sucumbenciais sobre o pedido de dano moral julgado improcedente.

Pede, pois, a reforma da sentença para
“Que seja acolhida as preliminares suscitadas de cerceamento de defesa, anulando-se a decisão recorrida determinado”

e no mérito,
“para julgar IMPROCEDENTE a ação de indenização, uma vez que o laudo pericial apresenta falhas robustas e não realizou a essencial e necessária contraprova, haja visto que o experimento pericial somente efetuou os testes no produto que estava na posse e armazenamento do Apelado, não requerendo o perito que a Apelante fornecesse o mesmo lote de produto com o suposto defeito.”
, ou subsidiariamente,
“para o fim de reconhecer a responsabilidade contratual, incidindo os juros a partir da citação, e ainda, que seja fixado os honorários sucumbenciais sobre o pedido que o Apelado decaiu, em 20% do valor do pedido da indenização por dano moral.”

(cf. Id. n° 263516361)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 263516365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia limita-se ao suposto defeito no produto denominado FUSÃO EC, lote 324-21.11902, aplicado na cultura de milho da parte autora, que, segundo a exordial, causou danos materiais no importe de mais de dois milhões de reais.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, bem como da condução da prova técnica sem observância dos requisitos legais do contraditório e da ampla participação das partes.

Ao analisar os autos, constato que assiste razão à apelante quanto à existência de cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença por vício insanável na instrução processual.

A controvérsia envolve alegação de suposto defeito de produto de natureza técnico-química, insumo aplicado em cultivo agrícola de larga escala, com consequências econômicas relevantes.

Trata-se, portanto, de matéria de elevada complexidade técnica, cuja elucidação exige, necessariamente, a adequada instrução por meio de provas especializadas, inclusive a oitiva de testemunhas que presenciaram as condições de aplicação e dos demais produtores rurais que utilizaram o mesmo lote de fabricação, a fim de averiguar se o referido produto estava, de fato, com defeito.

Isso porque consta dos autos que o laudo pericial foi elaborado com base exclusiva na amostra do produto fornecido pelo próprio autor da demanda, sem que se tivesse oportunizado à empresa ré o fornecimento de amostras do mesmo lote, apesar de esta ter expressamente requerido a medida, circunstância que compromete, de forma significativa, o resultado da análise técnica.

O vício processual se agrava diante da própria manifestação do perito judicial que, após a apresentação de quesitos complementares nos autos de produção antecipada de provas, expressamente reconheceu a pertinência da oitiva de outros produtores rurais que utilizaram o mesmo lote do produto para esclarecimento dos efeitos “
fitotóxicos em outros cultivos de milho
”. Transcrevo:

“Já,
com relação ao produto deste lote ter sido fornecido a outros produtores
, certamente se o produto foi aplicado na cultura do milho deve ter manifestado sintomas fitotóxicos. Porém o Fusão EC é registrado para várias outras culturas que não foram objeto do presente trabalho pericial.
Buscar quais foram os produtores que receberam o produto do lote contaminado extrapola o trabalho pericial desenvolvido,
contudo essa questão é pertinente pois o produto do mesmo lote deve manifestar efeitos fitotóxicos em outros cultivos de milho
.”
(Cf. Id. n° 263516343, pág. 186)

Dessa forma, à luz da própria manifestação do perito judicial, mostra-se indispensável a apuração ou, ao menos, a efetiva oportunidade conferida à parte requerida, quanto à alegação de inexistência de danos em outras lavouras de milho que utilizaram o mesmo lote do produto, bem como a realização de perícia técnica complementar para se apurar os efeitos “fitotóxicos” com a utilização de amostras fornecidas pela fabricante, ora apelante, conforme tempestivamente requeridas e devidamente fundamentadas na petição de Id. 263516350, sob pena de grave cerceamento de defesa.

Com efeito, em situações análogas, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma firme no sentido de que a supressão imotivada de provas relevantes, sobretudo em matéria técnica e complexa, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL –
PERÍCIA REQUERIDA NA INICIAL E REITERADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO QUE OCASIONOU A QUEBRA DE SAFRA
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, não tendo a magistrada determinado a realização de perícia, que traria à tona a realidade fática quanto ao argumento afeto ao defeito no produto e a consequente quebra de safra, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

(N.U 0009997-79.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)(destaquei)

Outros tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO -
VÍCIO OCULTO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
PROVA TESTEMUNHAL
-
IMPRESCINDIBILIDADE
-
NULIDADE VERIFICADA
. Resta caracterizado o cerceamento de defesa a supressão da oportunidade de realização da prova testemunhal, anteriormente deferida e sem prévia decisão acerca da dispensabilidade, quando ela se mostra necessária ao deslinde da causa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 02647206120158130702, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024) (destaquei)

Diante da elevada complexidade da matéria e do próprio reconhecimento do perito judicial quanto à pertinência dos questionamentos suscitados pela parte apelante, todos de natureza técnica e fática, somados à magnitude do dano material alegadamente suportado, evidencia-se violação substancial ao devido processo legal e ao princípio da paridade de armas.

Tais circunstâncias impõem, com fundamento nos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, assegurando-se às partes a produção da prova técnica complementar e na oitiva das testemunhas arroladas.

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada em apelação e
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a produção da prova testemunhal requerida e complementação da prova técnica, assegurando-se às partes o contraditório em todas as etapas da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025